Tribunal: TJSP
Processo: 0003081-51.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003081-51.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JÚLIO CÉSAR LEME MACEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-51.2020.8.26.0520 -Voto no 33829
2
Voto:
33829
Agravo em Execução: 0003081-51.2020.8.26.0520
Comarca:
São José dos Campos
Vara:
DEECRIM UR9
Execução:
Numeração única
Agravante:
Júlio César Leme Macedo
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Júlio César Leme Macedo contra a respeitável decisão
proferida em 9 de julho de 2020, que indeferiu a remição da pena
por estudos à distância (fls. 89/90).
Postula
o
agravante
seja
“concedida a remissão por estudo a partir da análise dos demais
requisitos previstos nas legislações, ou ainda, sejam oficiados os
institutos demonstrados nos certificados para firmar a veracidade de
suas realizações” (fls.1/6).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 94/98), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 99) e parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
do agravo (fls. 108/111).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-51.2020.8.26.0520 -Voto no 33829
3
O
agravo
não
comporta
provimento.
O sentenciado cumpre pena total
de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo
217, caput, do Código Penal, com término previsto para 11 de abril
de 2025 (fls.402/404, dos autos de execução).
O agravante almeja a remição por
estudo, pela frequência a cursos profissionalizantes realizados à
distância. Para tanto o sentenciado apresentou certificados de
conclusão dos cursos.
Pois bem.
O artigo 126, caput, §§ 1o e 2o, da
Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 12.433/2011,
dispõe:
“Art. 126 - O condenado que
cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida
no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12
(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;(...)
§ 2o As atividades de estudo a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-51.2020.8.26.0520 -Voto no 33829
4
se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma
presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados.
A Recomendação no 44 do CNJ, de
26 de novembro de 2013 determina:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais
que:
I - para fins de remição pelo estudo
(Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de
caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as
possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza
cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre
outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da
unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por
instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder
público para esse fim; (grifo nosso).
Com efeito, para o deferimento da
remição para os casos como o dos autos é indispensável que a
atividade seja supervisionada pela unidade prisional ou por algum
órgão da Administração Penitenciária, a fim de aferir se o estudo, tal
como é ministrado, colabora com os objetivos perseguidos pela
execução penal (se está integrado no projeto pedagógico da
Administração Penitenciária).
Ademais, o agravante só pode
descontar 1 (um dia) da pena a cada 12 (doze) horas de frequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-51.2020.8.26.0520 -Voto no 33829
5
escolar, divididas, em três dias, ou seja, só pode estudar até 4
(quatro) horas, por dia.
Ocorre que, como bem apontado
pelo ínclito Magistrado a quo, os cursos que o sentenciado alega ter
realizado foram ministrados à distância, “sem integração ao projeto
político-pedagógico
da
unidade
prisional
nos
termos
da
Recomendação no 44/2013, portanto, sem acompanhamento ou
supervisão do estabelecimento penitenciário”, como certificado pela
unidade prisional (fls. 346/348, dos autos de execução).
As instituições que promoveram os
cursos não estão devidamente autorizadas ou conveniadas com o
Poder Público, desta forma, não se pode ter como suficientes as
informações constantes nos certificados juntado aos autos,
especialmente para a finalidade que aqui se quer a elas emprestar
processualmente.
No mais, é aconselhável que a
unidade prisional ou algum órgão da Administração Penitenciária
acompanhe o período de estudo do sentenciado para viabilizar a
apuração de quantas horas ele estudou e em quais dias frequentou
o curso, mesmo que à distância, com o escopo de não ultrapassar o
número de horas por dia estabelecido em lei. Seguramente, estando
o agravante no interior de sua cela, restou inviabilizado este
controle, não sendo possível aferir o número de horas de estudo por
dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-51.2020.8.26.0520 -Voto no 33829
6
Portanto,
uma
vez
que
o
reeducando apenas acompanhou curso ministrado à distância, e que
os certificados apresentados foram emitidos por entidades que não
atendem aos requisitos exigidos pelo artigo 126, da Lei de Execução
Penal, não se há conceder o benefício pleiteado, sob pena de afronta
ao princípio da legalidade.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto pelo sentenciado Júlio César
Leme Macedo, mantendo assim, a respeitável decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.